Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE EMRPÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TEMA 572 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO, SEGUROS, CONSÓRCIOS E SERVIÇOS NÃO NOMINADOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE COM UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O apelante insurge-se contra o entendimento firmado na sentença, inclusive com a transcrição dos trechos objeto de impugnação, depreendendo-se claramente os motivos do inconformismo e a pretensão de reforma do apelante. Preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio.
4. Não se constata similitude fática entre a presente demanda e aquela objeto do REsp 1124552/RS (Tema 572), porque, naquele caso, estava sendo discutida a necessidade de produção de prova técnica em contratos cuja capitalização de juros era vedada, não sendo este o caso dos autos, nos quais é permitida a capitalização. Distinguishing realizado.
5. Os contratos firmados entre as partes são de empréstimo para capital de giro, firmado por pessoa jurídica para a obtenção de capital para sua atividade empresarial, razão pela qual a sociedade empresária, em tais condições, não se amolda ao conceito de destinatário final de que trata o artigo 2o da Lei Consumerista. A mitigação da teoria finalista, para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor às hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica) não seja destinatária final do produto ou serviço (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), requer situações excepcionais, em que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante, mas a apelante não provou enquadrar-se em nenhuma dessas hipóteses.
6. A contratação de seguro não se revela, a princípio, abusiva, pois, destina-se a resguardar a instituição financeira dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas, atendendo, inclusive, aos interesses do próprio contratante. No caso, foi conferida ao apelante não só a opção de contratar ou não o seguro, como também a escolha da seguradora de sua preferência, não se verificando a ocorrência de venda casada.
7. A despeito das alegações do apelante sobre a Tarifa de Abertura de Crédito, seguros, consórcios e serviços não nominados, não se verifica a contratação, tampouco a cobrança de tais tarifas em nenhum dos contratos objeto dos autos.
8. Não há ilegalidade na modalidade de pagamento mediante descontos na conta corrente da empresa, inclusive com a utilização do cheque especial, pois essa opção foi devidamente registrada nos contratos firmados entre as partes, com o qual a parte autora anuiu expressamente, além de beneficiar-se com condições diferenciadas na contratação.
9. A utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade. No caso dos autos, os contratos permitem a capitalização mensal de juros, mostrando-se lícita a utilização dessa modalidade de amortização. Não se mostra cabível a pretensão de substitui-la para o método Gauss pela mera alegação de ser mais benéfica ao devedor, devendo prevalecer, na hipótese, os princípios da força obrigatória dos contratos, da probidade e da boa-fé dos contratantes.
10. Apelação conhecida e desprovida.